Tribunal: STF
Processo: ARE 1596916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multa por loteamento irregular – Município de São Paulo – Exceção de Pré-Executividade acolhida pela sentença apelada – Questão dirimível por análise de documentos pré-constituídos – Desnecessidade de dilação probatória – Cabível exceção de pré-executividade (súm. 393/STJ) – Perda da posse do imóvel em 2008 – Parcelamento irregular realizado por ocupantes – Ausência de legitimidade passiva para multa – Apenas proprietários que promoveram ilícito suscetíveis à sanção – Interpretação restritiva do art. 149, § 6º, da Lei Municipal 16.402/2016 – Julgados deste Tribunal no mesmo sentido – Recurso da Municipalidade não provido”. (eDOC 37)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação do art. 30, I, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido desconsiderou a autonomia do Município para definir a responsabilidade do proprietário de imóvel, situado em seus limites territoriais, pela infração às normas municipais.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie, notadamente a Lei Municipal nº 16.402/2016, e o conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ilegitimidade passiva da parte recorrida para o pagamento da multa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:

“A executada perdeu a posse do imóvel em 2008, como se depreende da sentença da ação ajuizada por ela contra os ocupantes do bem (proc. 0014053-82.2011.8.26.0007):
[...]
A multa por parcelamento irregular do solo foi aplicada em 2022, após a perda da posse do imóvel pela proprietária aos ocupantes.
Resta saber se a propriedade, esvaziada de qualquer poder fático sobre o imóvel, justifica suficientemente a aplicação da multa executada.
A Lei Municipal 16.402/2016 assim dispõe sobre o parcelamento irregular do solo:
[...]
A despeito da interpretação defendida pela Municipalidade, o § 6º acima transcrito indica que a multa caberá sobre todos aqueles (proprietário, seu sucessor, possuidor, associações, cooperativas ou imobiliárias) “que promoverem a ocupação irregular”. O trecho final do dispositivo qualifica todos os sujeitos elencados anteriormente, de forma que o proprietário infrator será aquele que promoveu a ocupação irregular, e não o proprietário indefinidamente.
À medida que a executada comprovou que perdeu o imóvel em 2008, justamente para os ocupantes que promoveram o parcelamento irregular, não deve ser considerada infratora, não tendo legitimidade passiva para a multa”. (eDOC 37)
 
Verifica-se, portanto, que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da legitimidade passiva em relação a multa administrativa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, bem como a interpretação de legislação local (Lei nº 16.402/2016, do Município de São Paulo), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.
Assim, incidem, na espécie, as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito julgado do Plenário desta Corte:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO E USO DO SOLO. TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO. LEIS MUNICIPAIS Nº 16.050/2014 E 16.402/2016. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.425.846 AgR, Rel. Min Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente